Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-89.2010.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001172-89.2010.8.11.0051 – CLASSE 198 – CNJ – CAMPO VERDE
Apelante: JAIRO RODRIGUES DA COSTA
Apelada: ALICE GOMES DE SOUZA
Número do Protocolo: 0001172-89.2010.8.11.0051
Em razão da conexão entre o presente recurso e o RAC no 0001173-74.2010.8.11.0051, mostra-se necessário que este feito aguarde em Secretária até a conclusão do processamento do apelo conexo, para que, só então, ambos possam ser conclusos concomitantemente e, assim, julgados em conjunto.
Portanto, aguarde-se o presente recurso em Secretária, até que, ofertadas as contrarrazões - ou decorrido o prazo à prática do ato - nos autos do RAC no 0001173-74.2010.8.11.0051, ambos os recursos possam ser conclusos para julgamento de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator